Tribunal: STF
Processo: ARE 1112354
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Norma local que fundamentou decisão em processo subjetivo ulteriormente declarada inconstitucional em ação de controle concentrado. Reforma da sentença pelo Tribunal de origem. Alegado direito adquirido. Descabimento. 4. Tema 733 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015). 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.